Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar, caso não haja purgação da mora.
2. Considerando a preservação da utilidade da tutela jurisdicional, permitindo eventual restituição do bem ao devedor fiduciante, revela-se prudente que o veículo não seja retirado do D.F. durante o prazo da purgação da mora.
3. A restrição de retirada do bem do D.F. é uma imposição temporária e deve ser interpretada como medida cautelar válida, uma vez que limitada ao prazo legal de cinco dias para a purgação da mora. Após esse período, consolidada a propriedade, o credor fiduciário poderá dispor livremente do bem, inclusive removê-lo da Comarca ou aliená-lo, sem necessidade de autorização judicial.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.